Tribunal: TJES
Processo: 0019063-09.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019063-09.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019063-09.2020.8.08.0035

APELANTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA

APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

JUÍZO PROLATOR: 6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA (ART. 43, § 2º, CDC). RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR (SÚMULA 359/STJ). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A autora alega ter quitado as faturas de energia elétrica que ensejaram a negativação de seu nome (jun/2017 e dez/2018), sustentando ainda a ausência de notificação prévia da inscrição.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a autora se desincumbiu do ônus de provar o pagamento das faturas impugnadas; (ii) verificar a licitude da conduta da concessionária ao inscrever o nome da devedora nos cadastros de proteção ao crédito; e (iii) definir a responsabilidade pela notificação prévia ao consumidor acerca da negativação.

III. Razões de decidir
3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é absoluta e não isenta o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). A prova do pagamento incumbe a quem paga e deve ser realizada mediante recibo ou documento bancário equivalente que identifique a dívida extinta (art. 319 do CC). Telas sistêmicas que indicam apenas "nada consta" para acordos ou débitos recentes não servem como comprovante de quitação de faturas específicas pretéritas. 4. Diante da ausência de prova robusta da quitação, a dívida é exigível e a inadimplência resta configurada. A inscrição do nome do devedor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor (art. 188, I, do CC), o que afasta a ilicitude da conduta e o dever de indenizar por danos morais. 5. A responsabilidade pelo envio da notificação prévia prevista no art. 43, § 2º, do CDC, é exclusiva do órgão mantenedor do cadastro (SPC/Serasa), e não do credor solicitante, conforme entendimento consolidado na Súmula 359 do STJ.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa. Tese de julgamento: “1. A prova do pagamento é eminentemente documental e ônus do devedor, não sendo suprida por telas sistêmicas genéricas de ausência de pendências. 2. A negativação fundada em inadimplemento comprovado configura exercício regular de direito, inexistindo dano moral indenizável. 3. Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição (Súmula 359/STJ).”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019063-09.2020.8.08.0035

APELANTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA

APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

JUÍZO PROLATOR: 6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da regularidade dos débitos imputados à Apelante, referentes às faturas de energia elétrica dos meses de junho de 2017 e dezembro de 2018, bem como à consequente licitude da inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e o dever de indenizar.

De plano, adianto que a r. sentença não merece reparos.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). Todavia, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é absoluta e não desonera a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, consoante inteligência do art. 373, I, do CPC. O instituto da inversão do ônus da prova é regra de instrução que visa facilitar a defesa do consumidor em juízo, mas não implica a procedência automática dos pedidos nem a isenção total do dever de provar o alegado, especialmente quando a prova do fato (pagamento) está ao alcance exclusivo do consumidor.

No caso em tela, a Apelante sustenta a inexistência dos débitos, alegando que as faturas foram quitadas. Contudo, compulsando detidamente o caderno processual, verifica-se que a Recorrente
não juntou aos autos os comprovantes de pagamento específicos
referentes aos títulos negativados (faturas com vencimento original em 06/2017 e 12/2018, ou as refaturadas com vencimento em 11/12/2019 apontadas no extrato do SPC).

A prova do pagamento é eminentemente documental e incumbe a quem paga, nos termos do art. 319 do Código Civil. A mera alegação de quitação, desacompanhada da respectiva guia ou recibo bancário autenticado, é insuficiente para elidir a presunção de veracidade e legitimidade da cobrança realizada pela concessionária de serviço público. O pagamento se prova mediante a apresentação do recibo ou documento equivalente que demonstre a efetiva transferência de valores ao credor, com a identificação precisa da dívida que se pretende extinguir. A ausência de tal documento gera presunção de inadimplência.

Os documentos acostados pela Apelante, notadamente as telas sistêmicas que indicam "nada consta" ou ausência de débitos de
acordo
, não possuem o condão de comprovar a quitação das faturas específicas objeto da lide. Tais telas referem-se, muitas vezes, apenas à inexistência de acordos de parcelamento ativos ou débitos recentes passíveis de corte imediato, não abrangendo a totalidade do histórico financeiro ou débitos antigos em fase de cobrança administrativa ou judicial. Como bem pontuado pelo Magistrado sentenciante:
"A parte Autora alega que tais débitos foram devidamente pagos no prazo correto, no entanto, contudo, não junta nenhum comprovante que demonstre o adimplemento junto à Requerida. [...] As fls. 33, o documento em anexo somente informa a inexistência de débitos de acordo de pagamento, e não débitos em geral."
A distinção feita pelo Juízo
a quo
é precisa: a informação de ausência de "débitos de acordo" não equivale a uma certidão negativa de débitos ou a um comprovante de quitação integral.

Dessa forma, não havendo prova robusta da quitação, reputa-se existente e exigível o débito, configurando a inadimplência da consumidora. A existência da dívida, aliada à falta de pagamento tempestivo, autoriza o credor a adotar as medidas legais para a satisfação de seu crédito, dentre as quais se inclui a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Por conseguinte, a inscrição do nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor (art. 188, I, do Código Civil), afastando a ilicitude da conduta e o dever de indenizar. O credor age no exercício regular de um direito reconhecido quando promove a anotação restritiva em face de consumidor inadimplente, visando a proteção do crédito e a segurança das relações comerciais. Não havendo ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil ou dever de indenizar, por ausência de um dos pressupostos essenciais da obrigação reparatória.

Quanto à alegação de ausência de notificação prévia (art. 43, § 2º, do CDC), é pacífico o entendimento jurisprudencial, consolidado na Súmula 359 do STJ, de que tal obrigação compete ao órgão mantenedor do cadastro (SPC/Serasa), e não ao credor que solicita a inscrição. A finalidade da notificação é alertar o consumidor sobre a iminente negativação, permitindo-lhe a oportunidade de quitar o débito ou retificar eventual erro. No entanto, a responsabilidade pelo envio dessa comunicação recai exclusivamente sobre a entidade que administra o banco de dados, pois é ela quem efetiva a inscrição e detém os meios para proceder à notificação. O credor cumpre seu papel ao informar a existência da dívida ao órgão de proteção ao crédito.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES . AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR.RESPONSABILIDADE DO MANTENEDOR DO CADASTRO . SÚMULA 359/STJ. 1. "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição" (Súmula 359/STJ). 2 .
Jurisprudência consolidada no sentido da ilegitimidade passiva da empresa credora para responder pela falta de notificação de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro
. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no REsp: 1141864 RS 2009/0099403-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 07/08/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2012)

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA . ART. 43, § 2º, DO CDC. ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL . MEIO IDÔNEO. IRREGULARIDADE AFASTADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 . "
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição" (Súmula n. 359 do STJ)
. 2. A comunicação prévia do consumidor acerca da inscrição de seu nome em banco de inadimplentes independe de excessiva formalidade, sendo suficiente que seja por escrito e a ele dirigida . 3. Na hipótese de os órgãos de proteção ao crédito optarem pelo envio, pela via postal, de carta sobre a negativação do nome do consumidor em banco de dados, ficam dispensados de comprovar o aviso de recebimento (AR). 4. É válida a comunicação escrita, conforme prevê o art . 43, § 2º, do CDC, enviada por carta ou e-mail, desde que os dados do consumidor sejam fornecidos pelo credor ao órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2158450 RS 2024/0263313-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/04/2025)

Inexistindo ato ilícito por parte da concessionária Apelada, prejudicada a análise do pedido de indenização por danos morais. A caracterização do dano moral pressupõe a existência de uma conduta antijurídica que cause lesão a direito da personalidade. No caso, a conduta da Apelada foi pautada na legalidade e no exercício regular de direito, diante da inadimplência da Apelante. A negativação, embora cause desconforto e restrições creditícias, é consequência natural e lícita do inadimplemento, não ensejando, por si só, reparação moral quando fundada em dívida existente e exigível.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença objurgada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau recursal, observada a gratuidade da justiça deferida à Apelante, se for o caso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.